Tribunal: TJBA
Processo: 8062248-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062248-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN Advogado(s): ANDRE BONELLI REBOUCAS AGRAVADO: SHOPPING BUSCA VIDA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO EM RAZÃO DA PESSOA. AUSÊNCIA DE ENTE PÚBLICO NO POLO PROCESSUAL. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. PARECER DO MP PELO PROVIMENTO DO AGRAVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S.A. contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de SHOPPING BUSCA VIDA LTDA., declarou a incompetência da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Acidentes de Trabalho da Comarca de Camaçari e determinou a redistribuição do feito a uma das Varas da Fazenda Pública. A ação originária visa compelir a ré à construção de passarela de pedestres, exigida pela concessionária e confirmada pela AGERBA, como condição para aprovação de acesso ao empreendimento, diante de alegado risco iminente à segurança viária. Sustenta a agravante que a controvérsia envolve exclusivamente pessoas jurídicas de direito privado, inexistindo ente público no polo da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a mera existência de interesse público indireto, decorrente de exigência confirmada por autarquia estadual que não integra a lide, é suficiente para atrair a competência absoluta das Varas da Fazenda Pública, ainda que ambas as partes sejam pessoas jurídicas de direito privado. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência das Varas da Fazenda Pública, em matéria administrativa, é fixada em razão da pessoa, nos termos do art. 70, II, da Lei nº 10.845/2007 (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia), restringindo-se às causas em que o Estado, os Municípios, suas autarquias ou fundações figurem como interessados. A demanda originária é proposta por concessionária de serviço público, pessoa jurídica de direito privado, em face de sociedade empresária igualmente de direito privado, inexistindo ente público no polo ativo ou passivo. A circunstância da controvérsia envolver, de forma indireta, exigência confirmada pela AGERBA não altera a natureza privada da lide, pois a autarquia não integra a relação processual. A competência fixada em razão da pessoa possui natureza absoluta, não podendo ser ampliada por interpretação extensiva fundada apenas na presença de interesse público reflexo. Precedentes de Tribunais de Justiça reconhecem que a competência das Varas da Fazenda Pública não se configura quando ausente pessoa jurídica de direito público na relação processual, ainda que a controvérsia envolva matéria de direito público. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A competência das Varas da Fazenda Pública é fixada em razão da pessoa e depende da presença, no polo processual, do Estado, do Município ou de suas autarquias ou fundações. A mera existência de interesse público indireto ou de debate envolvendo ato de autarquia que não integra a lide não é suficiente para deslocar a competência para o juízo fazendário. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.845/2007 (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia), art. 70, II. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Conflito de Competência nº 5077452-93.2020.8.21.7000, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, j. 10.02.2021; TJPR, Conflito de Competência nº 0007404-35.2024.8.16.0004, Rel. Des. Abraham Lincoln Merheb Calixto, j. 30.10.2024; TJMG, CC nº 1.0000.18.144472-0/000, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 13.03.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062248-74.2025.8.05.0000, em que figura como agravante CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S.A. e como agravada SHOPPING BUSCA VIDA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão interlocutória e reconhecer a competência absoluta da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho da Comarca de Camaçari para processar e julgar a Ação de Procedimento Comum Cível nº 8014402-41.2025.8.05.0039, determinando o retorno imediato dos autos ao juízo de origem, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA